Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS E POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL. TITULARIDADE DA TERRACAP. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. É possível a penhora de direitos que o devedor exerce sobre bem imóvel, ainda que o registro de propriedade seja de titularidade da Terracap e o imóvel se encontre em loteamento irregular.

2. Nesse caso, a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de valor econômico, sendo, portanto, plenamente cabível incidir constrição judicial para garantir a solvibilidade da dívida exequenda, à luz do disciplinado no art. 835, XIII, do CPC.

3. Agravo de instrumento provido.